Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600026-25.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
10/09/2020
Número: 0600026-25.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 03/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600026-25.2020.6.16.0088
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação/Desfiliação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Regularização de título e de filiação
partidária com pedido de inclusão em lista especial nº 0600026-25.2020.6.16.0088 que indeferiu o
pedido para inclusão do filiado Elias Ariel de Souza ao Partido Cidadania, uma vez que foi
extemporâneo ao prazo definido pelo TSE, conforme Portaria 357/2020: "Art. 1º Fica aprovado o
cronograma para processamento dos dados sobre filiação partidária relativo à lista especial a que
se refere o art. 16 da Resolução-TSE nº 23.596/2019, constante do Anexo desta Portaria. O
parágrafo único deste mesmo artigo estabelece: "No processamento das relações especiais
submetidas via Sistema de Filiação Partidária FILIA, serão desconsideradas as filiações com data
posterior a 15 de abril de 2020, data limite para entrega ordinária do semestre em curso, as quais
permanecerão nas relações internas dos respectivos órgãos de direção partidária para oportuna
comunicação à Justiça Eleitoral." Assim, não pode o requerente, por via de Pedido de Lista
Especial, furtar-se dos prazos definidos no calendário eleitoral. E também, o Art. 19 da Lei 9096
define a lista especial, principalmente no parágrafo 2º que dispõe: "Art. 19: Deferido internamente o
pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional,
deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos. E o parágrafo segundo do art. 19 dispõe: "Os prejudicados por desídia ou má-fé
poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste
artigo." Denota-se que os casos para pedidos de lista especial são casos em que o partido,
deliberadamente, ocultou o filiado de sua relação oficial, o que não é o presente caso.
(Requerimento de regularização de título e de filiação partidária com inclusão em lista especial, de
Elias Ariel de Souza, que informa que foi oficial militar do Estado do Paraná e na data de 15.04.2020
foi encaminhado para a reserva. Alega que filiou-se ao Partido Cidadania de Cianorte/PR (antigo
Partido Popular Socialista - PPS), mas o partido e o requerente encontraram dificuldades para a
regularização do título por conta da crise pandêmica do Covid -19 que suspendeu o atendimento
presencial na Justiça Eleitoral, e que no dia 06.05.2020, após inúmeras tentativas, a regularização
não pode ser concluída por instabilidade e indisponibilidade do sistema, sendo que, somente na
madrugada do dia 07.05.2020 foi encaminhada documentação para o e-mail da justiça Eleitoral).
RE2 RE17
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIAS ARIEL DE SOUZA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
96400
16
09/09/2020 17:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.250
RECURSO ELEITORAL 0600026-25.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: ELIAS ARIEL DE SOUZA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
RECORRIDO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CANCELAMENTO DO
TÍTULO ELEITORAL. NÃO COMPARECIMENTO NA REVISÃO DO
ELEITORADO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
ATENDIMENTO REMOTO EM RAZÃO DA PANDEMIA.
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I – É condição indispensável para a filiação que o interessado esteja em pleno
gozo dos direitos políticos, o que não ocorre quando não se está quite com a
Justiça Eleitoral.
II – A ausência de comparecimento à revisão biométrica obrigatória implica o
cancelamento do título eleitoral, nos termos da Resolução TSE nº 24.440/2015.
III - Não foi demonstrada que a interrupção do atendimento presencial nos
Cartórios Eleitorais em virtude da pandemia de COVID 19 impediu a
regularização do cadastro pelo eleitor.
IV – Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 9640016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/09/2020 17:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090917224671600000009137692
Número do documento: 20090917224671600000009137692

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/09/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam os autos de recurso eleitoral (ID. 8825116) interposto por ELIAS
ARIEL DE SOUZA em face da sentença (ID. 8824966) prolatada pelo Juízo da 088ª
Zona Eleitoral - CIANORTE que, reconhecendo a ausência de quitação eleitoral no
tempo e modo previstos na legislação, indeferiu o pedido de inclusão do interessado
como filiado ao Partido Cidadania.
Em razões recursais (ID. 8825116), o recorrente narra que até 15/04/2020
encontrava-se na ativa na qualidade de tenente coronel e após essa data, foi
encaminhado para reserva conforme Diário Oficial e que se filiou ao partido Cidadania
no dia 17/04/2020”.
Defende que deve ser acolhido sua filiação partidária junto ao Cidadania
uma vez respeitado o prazo de 02 dias a contar de sua inatividade, não se lhe
aplicando o prazo geral de filiação previsto.
Esclarece que não conseguiu entrar em contato com o cartório eleitoral
dentro do prazo porque o serviço de atendimento online “Título Net” teria apresentado
grave oscilação e indisponibilidade e que, por conta disso, somente no dia 07/05 o
partido Cidadania, por seu presidente local, encaminhou a documentação por e-mail.
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto para,
reformando a sentença, autorizar a filiação do recorrente junto ao Partido Cidadania e
inclusão em lista extraordinária bem como determinar a regularização do título eleitoral,
uma vez cumprido as exigências para tal.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau ofertou
manifestação (ID. 8825316), pelo desprovimento do recurso.
Encaminhado os autos à douta Procuradora Regional Eleitoral, foi
apresentado parecer (ID. 9163616), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto.
É o relatório.

Num. 9640016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/09/2020 17:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090917224671600000009137692
Número do documento: 20090917224671600000009137692

VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, o recorrente busca a reforma da decisão que indeferiu o
seu pedido de inclusão na lista de filiados ao Partido Cidadania.
Assim entendeu o Juízo
(ID nº 8824966):
a quo

Constam nos autos tentativa extemporânea do requerente em regularizar sua situação (ID
1660459), e por não ter conseguido, em tempo hábil, apresentar os documentos o
requerente está em situação de “não-quite” com a justiça eleitoral.

De fato, em consulta ao sistema ELO, o recorrente encontra-se com o título
eleitoral cancelado por ter deixado de comparecer à revisão biométrica obrigatória para
os eleitores de Cianorte (zonas eleitorais 88 e 149), ocorrida no ano de 2017. Há, ainda,
pendência no pagamento das multas por ausência às urnas nas eleições 2010, 2012, e
nos dois turnos de 2018.
A situação fática trazida tem a sua disciplina legal disposta pela Lei n°
9.096/95,
:
in verbis

Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos
.
políticos
(...)
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do
que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
Num. 9640016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/09/2020 17:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090917224671600000009137692
Número do documento: 20090917224671600000009137692

§ 3o Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.
§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais
dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a
seu nome completo, sexo, número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de
Pessoa Física (CPF), endereço, telefones, entre outras.

Outrossim, o artigo 14, §1º, da Constituição Federal prevê que:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Nesse contexto, é indispensável o alistamento eleitoral para se estar em
pleno gozo dos direitos políticos.
Não bastasse, o comando inserto no artigo 3º da Resolução TSE nº
24.440/2015 estabelece o cancelamento das inscrições eleitorais nos procedimentos de
revisão de eleitorado, quando o eleitor não comparecer ao cartório eleitoral nas datas
previstas, senão vejamos:

Art. 3º Em cada circunscrição eleitoral submetida ao procedimento de que cuida o § 3º do
art. 1º desta norma, ultrapassado o prazo estabelecido para o comparecimento do
eleitorado, serão canceladas, mediante comando do código de ASE 469, as
inscrições correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão.

No caso, o recorrente sustenta que deixou de regularizar seu cadastro
eleitoral em razão da ausência de atendimento presencial nos cartórios eleitorais,
notadamente em razão da indisponibilidade do sistema.
Num. 9640016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/09/2020 17:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090917224671600000009137692
Número do documento: 20090917224671600000009137692

Sucede que a interrupção do atendimento presencial nos Cartórios
Eleitorais, em virtude da pandemia de COVID 19, em nada concorreu para esse
desfecho.
Por primeiro, foi amplamente divulgada a disponibilização de atendimento
ao eleitor pela internet, por meio do TITULO NET, disponível na página do TSE e de
todos os TREs.
No entanto, o interessado não apresentou a documentação dentro do
tempo e modo previstos.
Na esteira dos esclarecimentos trazidos na informação fornecida pelo
Cartório Eleitoral, “o Fórum estava atendendo todos os eleitores que enviaram
, inclusive o próprio autor enviou e-mail para regularizar
e-mail para esta zona eleitoral
sua situação, porém em prazo além do permitido pela legislação eleitoral
” (ID. 8824766).
, conforme ID 1660459
(07/05/2020, às 01:39hrs)
O mero comunicado do Tribunal Superior Eleitoral, noticiando a existência
de indisponibilidade parcial do sistema (ID. 8824666), não é suficiente para efeito da
pretendida prova, pois ela não demonstra que a falha atingiu especificamente o acesso
do recorrente.
Ademais, o recorrente encontra-se com o título cancelado desde o dia
23/10/2017, de tal modo que a desídia na regularização decorreu de sua culpa
exclusiva.
À guisa de corroboração, é o entendimento desta egrégia Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO
DE DADOS DE FILIADO NO SISTEMA FILIA EM 04/04/2020. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. CANCELAMENTO DO TÍTULO DE ELEITOR DO PRETENSO FILIADO
EM VIRTUDE DO NÃO COMPARECIMENTO À REVISÃO DO ELEITORADO. FALTA DE
PLENITUDE DOS DIREITOS POLÍTICOS NO DIA DA INSERÇÃO DOS DADOS.
SITUAÇÃO QUE OBSTA A FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A filiação partidária pressupõe a plenitude dos direitos políticos, na forma do art. 16 da
Lei nº 9.096/1995.
2. O cancelamento do título eleitoral em função do não comparecimento à revisão
do eleitorado implica a falta de preenchimento do requisito referente ao alistamento
eleitoral previsto no art. 14, § 1º da Constituição Federal;
3. A irregularidade da situação eleitoral do pretenso filiado na data final para a filiação
partidária obsta o lançamento de seus dados no sistema FILIA, diante da ausência de
plenitude de seus direitos políticos;
4. A regularização do título eleitoral posteriormente à data final de filiação partidária não
gera efeitos retroativos a fim de sanar a irregularidade constatada à época da pretensa
filiação;
Num. 9640016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/09/2020 17:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090917224671600000009137692
Número do documento: 20090917224671600000009137692

5. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 0600190-60.2020.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56145 de
02/07/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 08/07/2020)

De outro lado, é de se notar que o fato de ser policial militar em nada
influencia na solução da presente lide, porquanto o recorrente deixou de ter alistamento
eleitoral válido, condição legal necessária para a regular filiação partidária, nos termos
do artigo 16 da Lei dos Partidos Políticos.
Nesse sentido, é o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
9163616):

Efetivamente, o recorrente deixou de observar o prazo estabelecido para a regularização
de seu título de eleitor, prazo este que se encerrou em 06/05/2020.
Saliente-se que a condição de militar do recorrente não constitui óbice à adoção das
providências necessárias à regularização de seu título eleitoral.

Destarte, inexistente ato de desídia ou má-fé do partido político, mas
apenas e tão somente a responsabilização do recorrente pelos seus próprios atos, não
estando presentes os requisitos legais mínimos autorizadores da concessão de lista
especial estampados no § 2º, do artigo 19, da Lei nº. 9.096/95.
Por estes fundamentos, a medida que se impõe é desprover o recurso
eleitoral interposto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva, RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 9640016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/09/2020 17:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090917224671600000009137692
Número do documento: 20090917224671600000009137692

RECURSO ELEITORAL Nº 0600026-25.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELIAS ARIEL DE SOUZA - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, VALTER AKIRA YWAZAKI -
PR0041792, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709 - RECORRIDO: JUÍZO DA 088ª ZONA
ELEITORAL DE CIANORTE PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.09.2020.
Num. 9640016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/09/2020 17:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090917224671600000009137692
Número do documento: 20090917224671600000009137692